Tribunal: TJDFT
Processo: 0735951-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação regressiva. Terceirização de serviços. Pagamento de verbas trabalhistas pela tomadora. Direito de regresso. Grupo econômico familiar. Desconsideração da personalidade jurídica. Provimento parcial do recurso da autora. Desprovimento do recurso da ré.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação regressiva, condenando a ré ao ressarcimento parcial das verbas trabalhistas pagas pela autora. Indeferidos o pedido de inclusão de sócio no polo passivo e o reconhecimento de grupo econômico.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a tomadora pode exercer direito de regresso contra a prestadora de serviços após pagamento de verbas trabalhistas; (ii) se o ressarcimento deve incluir as contribuições previdenciárias pactuadas no acordo; (iii) se houve excesso na pretensão regressiva; (iv) se há grupo econômico entre a ré e outras empresas rés, justificando a solidariedade; (v) se há elementos que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica da ré para inclusão do sócio no polo passivo.
III. Razões de decidir
3. O art. 934, do CC, assegura ao responsável subsidiário que paga dívida de terceiro o direito de regresso contra o devedor originário, não havendo óbice quando o pagamento decorre de execução trabalhista regularmente processada.
4. As contribuições previdenciárias compõem obrigação acessória da condenação trabalhista e devem integrar o ressarcimento, pois constam do termo de acordo homologado e foram calculadas pela Contadoria Judicial no Juízo Trabalhista.
5. Não há excesso de execução se a autora limitou o seu pedido às parcelas efetivamente desembolsadas (principal, custas e INSS) e aos consectários legais.
6. Na hipótese de empresas administradas por integrantes de um mesmo núcleo familiar, as evidências de atuação unitária e de fraude na divisão societária justificam que se desconsidere, em caráter excepcional, a separação patrimonial entre as pessoas jurídicas, tornando-as solidariamente responsáveis pelo ressarcimento devido à autora.
7. Comprovado o abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade e confusão patrimonial, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão de seu sócio no polo passivo (CC, art. 50).
IV. Dispositivo
8. Recurso da World Service desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 306 e 934; CPC, art. 85; CLT, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1872609, Rel. Des. Aiston Henrique, 4a Turma Cível, j. 31.05.2024.